Tribunal: TJPA
Processo: 0807267-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807267-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA

AGRAVADO: ERINALDO CARDOSO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AO APENADO EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Na espécie, o agravante se insurge contra a decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado em cumprimento de pena em regime semiaberto, requerendo a revogação do benefício a fim de que o custodiado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre a reprimenda.

2. Não obstante, no curso do trâmite recursal, sobreveio nova decisão judicial determinando a progressão do apenado ao regime aberto, com a retirada da monitoração eletrônica, circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do pedido por perda superveniente de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba, que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado Erinaldo Cardoso Almeida em cumprimento de pena no regime semiaberto, nos autos do processo de execução penal n. 2000014-35.2021.8.140070 (ID 9534490, p. 14-16).

O agravante aduz razões fáticas e jurídicas, alegando que a decisão desvirtua a execução da pena para hipóteses não previstas expressamente em lei, requerendo a revogação do benefício de prisão domiciliar concedido ao apenado (ID 9534490, p. 17-19).

A defesa, apesar de intimada, não ofereceu contrarrazões recursais (ID 9534490, p. 22).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 9534490, p. 23).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13581243).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que concedeu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto, pleiteando a revogação do benefício por falta de amparo legal.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal foi concedida a progressão para o regime aberto mediante o cumprimento de condições especificadas, com determinação de retirada da monitoração eletrônica (processo 2000014-35.2021.8.14.0070, seq. 106.1), circunstância que configura alteração da situação executória do apenado e prejudica o julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais que, em situação análoga, tem manifestado entendimento no sentido de que a progressão de regime superveniente à interposição do recurso, implica na prejudicialidade do pedido pela perda de objeto (TJPR,
EP 4000260-61.2022.8.16.0084
, relator Humberto Gonçalves Brito. No mesmo sentido: TJPA,
AGEPN n. 0814891-60.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024